Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-05.2024.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000158-05.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. PARIDADE VENCIMENTAL COMPROVADA. INCLUSÃO DA VPNI E ENQUADRAMENTO JUDICIAL NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS VALORES RETROATIVOS. FIXAÇÃO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança por professora inativa, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças do Piso Nacional do Magistério relativas aos cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ e a legitimidade ativa da autora não associada à AFPEB; (ii) estabelecer se a VPNI e o Enquadramento Judicial podem ser computados para alcance do piso nacional do magistério; (iii) determinar o escorreito termo inicial para a condenação ao pagamento dos valores retroativos decorrentes do título mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1169 do STJ trata da exigência de liquidação prévia em execuções de sentenças genéricas, sendo inaplicável à espécie, que consubstancia ação de conhecimento autônoma de cobrança. A legitimidade ativa da autora decorre dos limites amplos do próprio acórdão coletivo, que não restringiu os efeitos apenas aos associados.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.167, pacificou que o piso salarial se refere ao vencimento básico. Consoante o título executivo e a jurisprudência, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) e as verbas de Enquadramento Judicial possuem natureza diversa e não compõem a base para aferição do cumprimento do piso do magistério.

5. A sentença deve ser reformada quanto ao marco temporal. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento de direito amparado em ordem mandamental não comportam a retroação a quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva nesta via específica. O termo inicial para a cobrança dos valores retroativos deve ser estritamente fixado na data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (17/08/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária provida para fixar o termo inicial.

T
ese de julgamento:

1. A ação de cobrança autônoma baseada em reconhecimento de direito em mandado de segurança coletivo não se submete ao sobrestamento do Tema 1169 do STJ.

2. A eficácia da coisa julgada em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia toda a categoria, independentemente de filiação, quando o título não contiver expressa restrição.

3. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) e parcelas de Enquadramento Judicial não integram o vencimento básico para fins de cumprimento do Piso Nacional do Magistério.

4. O termo inicial para cobrança das diferenças salariais retroativas amparadas em concessão de segurança coletiva deve ser fixado na data da impetração do
mandamus
, readequando-se a condenação que houver abarcado período quinquenal pretérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1169; STF, Tema 499; TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000158-05.2024.8.05.0052
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora